Tribunal: STF
Processo: RE 1311500
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1.  Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



     



    AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAXIAS DO SUL – SINDISERV. GRATIFICAÇÃO DE DIFÍCIL ACESSO – ARTS. 162, DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 3.673/91; 1°; 2°; 3°; 4º; 5º, E 6º, TODOS DO DECRETO N° 17.075/14. DIREITO INDIVIDUAL DE PARTE DA CATEGORIA. ILEGITIMIDADE ATIVA – ARTS. 8° III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA; 1°, IV; 21, DA LEI FEDERAL N° 7.347/1985, E 81, II E III, DA LEI N° 8.078/90.



     I – Evidenciada a ilegitimidade ativa do Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul para defesa de interesse de parte da categoria, através da presente ação civil pública, notadamente diante da necessidade de verificação individual do cumprimento dos requisitos legais para a percepção e incorporação da Gratificação de Difícil Acesso - arts. 162, da Lei Complementar Municipal n° 3.673/91; 1°; 2°; 3°; 4º; 5º, e 6º, todos do Decreto n° 17.075/14 - consoante os arts. 8° III, da C. R.; 1°, IV; 21, da Lei Federal n° 7.347/1985, e 81, II e III, da Lei n° 8.078/90. Precedentes do e. STJ; e das Câmaras separadas integrantes do c. 2º Grupo Cível deste TJRS. 



    II - Diante da falta de elementos aptos a infirmar o entendimento exposto, nada a reparar na decisão monocrática. Agravo interno desprovido.



     



    2.  O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação art. 8º, III, da CF.



     



    3.  O recurso deve ser provido. Isso porque o acórdão recorrido não está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que se orienta no sentido de que os sindicatos, na qualidade de substitutos processuais, possuem ampla legitimidade para representar os substituídos na defesa de direitos e interesses individuais. Nesse sentido, confira-se a ementa do RE 210.029, Rel. Min. Carlos Velloso:



    PROCESSO CIVIL. SINDICATO. ART. 8º, III DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEGITIMIDADE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DEFESA DE DIREITOS E INTERESSES COLETIVOS OU INDIVIDUAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O artigo 8º, III da Constituição Federal estabelece a legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam. Essa legitimidade extraordinária é ampla, abrangendo a liquidação e a execução dos créditos reconhecidos aos trabalhadores. Por se tratar de típica hipótese de substituição processual, é desnecessária qualquer autorização dos substituídos. Recurso conhecido e provido.



     



    4.  A decisão recorrida, ao decidir pela ilegitimidade da entidade sindical para a propositura de ação civil pública, sob o fundamento de que beneficiaria apenas parte da categoria, deixou de observar a ampla legitimação extraordinária conferida aos sindicatos pelo texto constitucional (art. 8º, III, da Constituição Federal).



     



    5.  Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015, e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário, para reconhecer a legitimidade ativa do Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul, e determino o retorno dos autos ao Tribunal de origem para análise do mérito.



     Publique-se.



          Brasília, 1º de agosto de 2022.



     



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator